Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. TEMA N. 1.069/STJ. REQUISITOS PRESENTES DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. “QUANTUM”. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso em análise, não se trata de cirurgia estética como defendido pela operadora de saúde, mas de procedimento cirúrgico reparador para combater a patologia acometida pela segurada conforme relatório médico circunstanciado elaborado por especialista, registrando que a paciente “apresenta lipodistrofia mamária com ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone. A cirurgia requer implantes mamários (um par) uma vez que o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce, com resultado estético desfavorável pois grande parte das alterações mamárias provém desta relação conteúdo contingente prejudicada. Está caracterizado uma cirurgia reparadora (não estética) pela lipodistrofia corporal difusa com acometimento mamário bilateral”, restando presentes os requisitos estabelecidos no tema n. 1.069, do colendo STJ.
2. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral porquanto agrava o sofrimento psíquico da segurada, atormentada pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 2.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) a patamar moderado, para fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.